Tribunal: TJSP
Processo: 1007740-96.2023.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade judiciária. Decisão monocrática que reconhece a deserção da apelação ante a ausência de recolhimento do preparo em cinco dias. Agravo interno que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida. Decisão agravada mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.